Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONECIMENTO DE OFÍCIO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas dos delitos dispostos nos artigos 305 e 306 da Lei n. 9.503/97, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e evasão do local de acidente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. i) A controvérsia consiste em saber se os depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência e fizeram a abordagem são suficientes para ampararem o decreto condenatório. ii) Se há provas suficientes para afirmar que o apelante estava com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e que se afastou do local do acidente.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. O testemunho dos policiais adquire especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais
4. Diante da recusa do motorista em realizar o teste de alcoolemia por ocasião da abordagem, é possível constatar a embriaguez por meio do Relatório de Embriaguez confeccionado pelos agentes públicos.
5. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de embriaguez ao volante e evasão do local de acidente imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
6. De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação integral com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, para redimensionar o quantum da pena.
IV- DISPOSITIVO
7.Recurso conhecido e não provido.